Tribunal: TJDFT
Processo: 0000350-74.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO OU MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da apelante pelos crimes de incêndio e ameaça, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelas declarações da vítima, pelo depoimento do policial e da testemunha, bem como outros elementos idôneos aptos a ensejar a condenação.
2. Inviável a desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano quando há exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas, sobretudo porque eventuais pessoas no interior da edificação, no momento do incêndio, estariam sujeitas a riscos à saúde e à vida.
3. Restou demonstrado nos autos que o incêndio foi causado de forma intencional e, embora o laudo não tenha sido conclusivo, as circunstâncias do crime demonstram o dolo, sendo inviável a desclassificação para a forma culposa.
4. Recurso conhecido e desprovido.